Tribunal: TJBA
Processo: 0137626-44.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0137626-44.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALFREDO ROQUE DOS SANTOS e outros (50)

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, MARCEL SANTOS MUTIM, JOAO CARLOS NOGUEIRA REIS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6). LEI ESTADUAL Nº 10.400/2006. RECONHECIMENTO LEGISLATIVO DO DIREITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de incorporação de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de Cruzeiro Real para URV aos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário e pagamento das parcelas vencidas e vincendas, determinando a apuração individualizada do índice em liquidação até o limite máximo de 11,98%, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prescrição do fundo de direito para as pretensões deduzidas pelos servidores do Poder Judiciário relativas às diferenças da URV; (ii) se há termo final para incorporação do percentual decorrente da URV para estes servidores; (iii) se é necessária liquidação de sentença para apuração do índice; e (iv) se há sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A tese firmada no IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6) deste Tribunal, que estabelece as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 como marco temporal para aplicação do percentual da URV, vincula-se especificamente aos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo estadual, não alcançando os servidores do Poder Judiciário.

4 - Para os servidores do Poder Judiciário, houve reconhecimento legislativo expresso do direito às diferenças decorrentes da conversão monetária por meio da Lei Estadual nº 10.400/2006, que estabeleceu parâmetros para apuração e pagamento, confirmando a natureza de trato sucessivo da obrigação e afastando a prescrição do fundo de direito.

5 - A determinação de apuração individualizada do percentual em sede de liquidação de sentença, conforme orientação fixada no RE 561836/RN pelo STF, já foi contemplada na decisão recorrida, inexistindo interesse recursal do apelante neste ponto.

6 - Não há sucumbência recíproca quando o pedido principal é integralmente acolhido. A aplicação da prescrição quinquenal constitui regra processual objetiva aplicável às relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, não representando sucumbência parcial dos autores.

IV. DISPOSITIVO

7
8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 10.400/2006, art. 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 85/STJ; RE 561836/RN; IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0137626-44.2003.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
ALFREDO ROQUE DOS SANTOS E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02